Tribunal: TJBA
Processo: 8003324-30.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003324-30.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL CAMPINAS FILHO Advogado(s): SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR, VALERIA MARQUES TEIXEIRA COELHO APELADO: JULIO DANTAS BARROSO e outros (4) Advogado(s):Celiane Vieira Gomes registrado(a) civilmente como CELIANE VIEIRA GOMES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEPOIMENTO PESSOAL DESTOANTE DA TESE DE DEFESA. DISTINÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE. POSSE DO RÉU NÃO COMPROVADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA CORROBORANDO POSSE DOS AUTORES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS PARA INVESTIMENTOS NA ÁREA EM LITÍGIO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RECONVINTE NESTE SENTIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Independentemente da validade do título do imóvel, este não se traduz em obstáculo à reintegração da posse, pela simples alegação de propriedade do imóvel ou mesmo de outro direito sobre a coisa (art. 557, CPC) 2. A despeito de ter ocorrido eventual titularidade da terra pelo Apelante, restou prejudicada comprovação da transmissão e exercício da posse, ao passo em que o mesmo admitiu, em depoimento pessoal, a da parte Apelada, exercida coletivamente. 3. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8003324-30.2019.8.05.0146, que tem como parte Apelante, MIGUEL CAMPINAS FILHO e, parte Apelada, JULIO DANTAS BARROSO e outros (4). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora